Tribunal: TJSP
Processo: 2215406-14.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Embargos de declaração - Alegação de omissão - Ausência do vício indicado no acórdão embargado - Questão enfrentada com respaldo legal e jurisprudencial aplicado ao caso concreto - Pretendido reexame da causa - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados -